Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. FGTS E VERBAS RESCISÓRIAS TRABALHISTAS. INCLUSÃO. DÍVIDAS DECORRENTE DE MULTAS IMPOSTAS AO REQUERIDO PELA RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA.
1. Devem ser partilhados os valores de FGTS e de verbas rescisórias trabalhistas, quando referentes a direitos adquiridos na constância do vínculo conjugal, ainda que a quantia tenha sido recebida apenas posteriormente à dissolução do vínculo. Precedentes do STJ.
2. As dívidas decorrentes de multas por omissão de dados em declaração de imposto de renda aplicadas a um dos cônjuges não devem ser partilhadas.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo da requerente e negou-se provimento ao apelo do requerido.